Tribunal: TJES
Processo: 5019098-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019098-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS GERALDO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5019098-09.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ANTONIO MARCOS GERALDO; LEONE GUSTAVO DALLA BERNARDINA SEIDEL

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. DATA DE INÍCIO
DETERMINADA EM ACORDO
. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12624044. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 12624049.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12624044), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação em que ANTONIO MARCOS GERALDO e LEONE GUSTAVO DALLA BERNADINA SEIDEL, Requerentes, ora recorrentes, ambos policiais militares, alegam que, no ano de 2016 ocupavam a graduação de cabos da Polícia Militar Estadual e se submeteram ao Curso de Habilitação de Sargentos 2016/2017, com formatura e posse a contar do ano de 2018.

Sustentam que houve a superveniência de lei nova que alterou os critérios de promoção da PMES e que deve ser reconhecido o erro administrativo que os excluiu do certame pelo critério de merecimento, bem como retroagir suas promoções à graduação de 3º sargentos a contar de 22.02.2018, em ressarcimento por preterição, com reposicionamento, motivo pelo qual ajuízam ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em r. Sentença do Juízo Primevo (Id. 12624037), assim ficou estabelecido: “Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas nem verba honorária, nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995”.

O entendimento do juízo a
quo
leva em consideração que existe acordo firmado com os militares em processo administrativo de número 021466.23.2016.8.08.0024, referente ao CHS 2012, deferindo à promoção pretendida em data anterior, mais benéfica, a contar de 05/06/2013, conforme demonstrado em contestação, motivo pelo qual inexistiria interesse processual.

Irresignados, os recorrentes informam que pretendem o reconhecimento em juízo de seu direito, uma vez que esse se encontra ameaçado devido à ação anulatória proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, referente ao processo nº 0021466-26.2016.8.08.0024, que visa invalidar o processo e o acordo que resultaram na promoção dos Recorrentes.

Por esses motivos pretendem o reconhecimento do juizado para retroagir a graduação de 3.º Sargento PM dos Autores, à data da promoção da turma concludente do CHS/2016/17, a contar de 22.02.2018, em ressarcimento de preterição, com todos os direitos e vantagens a ela inerentes, inclusive, com o devido reposicionamento dentro do quadro de acesso para a promoção à graduação superior que estiver na data do efetivo provimento, visando salvaguardar a hierarquia militar e sua antiguidade na graduação.

Pois bem.

De acordo com as informações prestadas pela Administração Militar, os Requerentes figuram entre os policiais militares beneficiados no acordo firmado no âmbito do processo nº 021466.23.2016.8.08.0024, mediante o qual alcançaram a retroação das promoções de 3º Sargento da PMES a contar de 05.06.2013, data da formatura do CHS/2012-2.

Dessa forma, conclui-se que o pedido formulado pelos Postulantes na presente ação — para que a graduação a 3º Sargento PM retroaja à data de formatura do CHS/2016-2017, em 22/02/2018 — não terá efeitos práticos, uma vez que a promoção à referida graduação já ocorreu em data anterior à pleiteada, o que se revela mais benéfico aos interessados.

Em que pesem as alegações recursais, entendo que já reconhecido que os recorrentes possuem direito à promoção pretendida em data anterior, a contar de 05/06/2013, sendo a análise da anulação ou não do acordo competência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual na análise do mérito do processo nº 0021466-26.2016.8.08.0024.

Por esses motivos, coaduno com o entendimento do juízo primevo de que a ação proposta se encontra comprometida pela ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir,
votando-se pela manutenção da sentença
EM SUA INTEGRALIDADE.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de
manter, na integralidade, a r.
S
entença
proferida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da
causa, tendo em vista a ausência de condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Entretanto, dispenso a sua exigibilidade, tendo em vista se tratar de valor irrisório, reconhecendo de ofício a Assistência Judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)